Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000303-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAPETINGA TENIS CLUBE e outros Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO AGRAVADO: CHARLES CONCEICAO BARRETO Advogado(s):KEVIN DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ASSOCIATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEIÇÃO INTERNA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LISTA DE ASSOCIADOS COM DADOS DE CONTATO PARA FINS ELEITORAIS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). INTERESSE LEGÍTIMO COMO BASE LEGAL. DADOS FINANCEIROS DE ASSOCIADOS. INDICAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Itapetinga Tênis Clube (ITC) e por Osvaldo Souza Santos contra decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do processo eleitoral interno, a entrega ao candidato oposicionista Charles Conceição Barreto da lista nominal de sócios (Proprietários, Remidos e Contribuintes) com respectivos dados de contato, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por réu, além da vedação à prática de atos com impacto eleitoral pela Diretoria vigente durante o período de suspensão. Os Agravantes alegaram, em síntese, decisão extra petita, violação à LGPD e irreversibilidade dos efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau extrapolou os limites objetivos do pedido ao determinar a entrega de dados de contato individualizados e a indicação de associados aptos a votar em razão de adimplência financeira; (ii) estabelecer em que medida a proteção de dados pessoais prevista na LGPD e nas garantias constitucionais de intimidade e sigilo constitui óbice absoluto ou relativo ao fornecimento compulsório da lista de associados a candidato oposicionista para fins de campanha em eleição interna de associação civil, diante do princípio da paridade de armas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expressão "com contatos", inserida no pedido inicial no contexto de uma campanha eleitoral interna, comporta interpretação que naturalmente abrange os meios de comunicação individualizados dos associados (e-mail, telefone ou endereço), de modo que a decisão originária, ao concretizá-los, não extrapolou os limites objetivos do pedido, não configurando vício de julgamento “extra petita”. 4. O princípio da paridade de armas nas eleições internas de associações civis impõe que todos os candidatos disponham de acesso equânime às informações necessárias para o contato com o corpo eleitoral; a negativa de acesso à lista perpetrada pela própria Diretoria, cujo presidente integra a chapa adversária, configura desequilíbrio estrutural incompatível com a legitimidade do pleito. 5. A proteção de dados pessoais não ostenta caráter absoluto: o art. 7.º, inc. IX, da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) prevê expressamente o tratamento de dados sem consentimento do titular quando presente interesse legítimo preponderante, hipótese que se configura no acesso à lista de associados para o exercício democrático interno de entidade civil, finalidade específica, delimitada e lícita, reforçada pela exigência de Termo de Compromisso de Confidencialidade. 6. O uso da LGPD como instrumento de blindagem da chapa situacionista em detrimento do acesso paritário da oposição às informações necessárias à campanha configura desvio da finalidade precípua da norma, que visa coibir o tratamento de dados para fins ilícitos, discriminatórios ou abusivos, e não o exercício democrático associativo. 7. A determinação de fornecer lista qualificando ou filtrando os associados como "aptos a votar" em razão de adimplência financeira viola o direito à intimidade (art. 5.º, inc. X, CF/88) e o direito fundamental à proteção de dados pessoais (art. 5.º, inc. LXXIX, CF/88), pois revela, por via reflexa, a situação de inadimplência dos demais associados, dado financeiro pessoal de terceiros estranhos à lide, cuja publicização à chapa concorrente, sem consentimento dos titulares, é desnecessária para a finalidade eleitoral e desproporcional. 8. O equilíbrio entre transparência eleitoral e proteção de dados pessoais alcança-se com o fornecimento da lista geral de sócios (Proprietários, Remidos e Contribuintes) com nome completo e um meio de contato válido (e-mail, telefone ou endereço), sem qualquer indicação, filtragem ou qualificação relativa à adimplência ou aptidão para o voto, cabendo a verificação da regularidade financeira exclusivamente à mesa receptora no ato da votação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão liminar proferida neste Agravo, determinando que a lista a ser fornecida pelo Agravante ao Agravado não contenha indicação, filtragem ou qualificação referente à aptidão para votar em razão de adimplência ou inadimplência, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive a suspensão do pleito eleitoral, a determinação de remarcação da eleição para período não inferior a 15 (quinze) dias a contar da comprovação nos autos da entrega da lista, a multa diária de R$ 5.000,00 por réu em caso de descumprimento e a exigência de Termo de Compromisso de Confidencialidade e Responsabilidade pelo Uso dos Dados. Tese de julgamento: 1. O fornecimento compulsório da lista de associados com dados de contato a candidato em eleição interna de associação civil encontra amparo na base legal do interesse legítimo prevista no art. 7.º, inciso IX, da LGPD, quando destinado a assegurar a paridade de armas entre os concorrentes, desde que a utilização dos dados seja delimitada à finalidade eleitoral e formalizada em Termo de Compromisso de Confidencialidade. 2. A indicação, na lista fornecida, de associados qualificados como aptos a votar em razão de adimplência financeira revela, por via reflexa, a situação de inadimplência dos demais, configurando exposição indevida de dado financeiro pessoal de terceiros, em violação ao direito à intimidade (art. 5.º, inc. X, CF/88) e ao direito fundamental à proteção de dados pessoais (art. 5.º, inc. LXXIX, CF/88). 3. A verificação da regularidade financeira para habilitação ao voto é ato administrativo reservado à mesa receptora no momento da votação, incompatível com sua antecipação na fase de campanha eleitoral. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5.º, X, XII, XVII e LXXIX; CC, arts. 53 e ss.; CPC, arts. 141, 300 e 492; Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), art. 7.º, IX; EC n.º 115/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000303-52.2026.8.05.0000, em que figura como agravante TAPETINGA TÊNIS CLUBE e OSVALDO SOUZA SANTOS e como agravado CHARLES CONCEIÇÃO BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26